Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711219-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 49013231, uma vez que a pretensão de levantamento de quantias depositadas é matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), sendo que o pedido de cumprimento da sentença ou outras providências de caráter executivo deverão observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007